Tribunal: TJES
Processo: 5014968-12.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014968-12.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: JULIANA JARDIM KLEIN
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014968-12.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO:
JULIANA JARDIM KLEIN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS (CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E DESPESAS EXTRAJUDICIAIS). TAXA DE JUROS ABUSIVA. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À MÉDIA DO MERCADO. TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGULARIDADE APENAS DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que: i) declarou a ilegalidade das taxas de juros cobradas no contrato, determinando a sua minoração ao patamar compatível com a média do mercado; ii) declarou a nulidade das cláusulas que previam a cobrança de tarifa de cadastro e tarifa de registro, comandando a sua restituição em dobro; iii) a condenou à restituição em dobro do montante cobrado a título de despesas extrajudiciais; iv) a condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, nota-se que a Recorrente impugna a conclusão levada a efeito pelo Juízo
a quo
de que houve aplicação de taxa de juros em patamar abusivo, muito acima da média praticada no mercado, razão pela qual a condenou à revisão contratual para aplicação da média apurada em levantamento feito pelo Banco Central do Brasil.

(3). Quanto ao ponto, observa-se que, em análise à série histórica de taxa de juros das operações de crédito de pessoas físicas (disponibilizada em sítio eletrônico pelo Banco Central do Brasil) correspondente ao período da contratação em comento (fevereiro/2022), de fato, a taxa de juros mensal aplicada no contrato (4,42% a.m.) é muito superior à média do mercado (1,98% a.m.), bem como a taxa de juros anual do contrato (68,04% a.a.), que é muito maior do que a da média apurada no mercado (26,46% a.a.), não restando dúvidas quanto à efetiva abusividade do patamar pactuado na hipótese, não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

(4). Ademais, verifico que estabelecida discussão referentes às cobranças lançadas a título de tarifa de cadastro, registro do contrato no órgão de trânsito, de modo, no que concerne às matérias ventiladas
in casu
, atinentes à inclusão de tarifas e encargos abusivos no contrato firmado entre as partes, passo à sua análise individualizada.

(5). Sobre a Tarifa de Cadastro, a sua mera inserção contratual não implica em abusividade no plano abstrato, dado que essa rubrica corresponde em regra à remuneração de serviços efetivamente prestados pela instituição financeira, sendo amplamente admitida essa exação pelo STJ, que já pacificou a matéria sob a égide do art. 543-C, do CPC. Confira-se: “[...]
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011) [...]” (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

(6). Denota-se, contudo, que não está inviabilizado ao julgador examinar, no caso concreto, a existência de cobrança abusiva, quando a imposição em testilha acarretar vantagem excessiva ao fornecedor, em detrimento da parte hipossuficiente. Nesse viés, unificou-se o entendimento do Colegiado das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, por decisão unânime: “ [...]
Sobre a Tarifa de Cadastro. É legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, por ser destinada à remuneração de serviços, tais como realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados etc, podendo ser cobrada uma única vez, no início do relacionamento de forma não cumulativa. No entanto, sob o enfoque da abusividade, referida tarifa deve ser analisada caso a caso de acordo com os créditos objetivos de sua previsão, podendo ser declarada abusiva a cobrança de valor excessivo e desproporcional ao serviço a ser remunerado.
[...]”. (TJES; Colegiado das Turmas Recursais; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13; Relator: MAURÍCIO C. RANGEL; JULGAMENTO UNÂNIME).

(7). O parâmetro de confrontação da abusividade é a média praticada no mercado pelas instituições financeiras, no período da celebração do ajuste. Nessa trilha, precedente da Ministra Maria Isabel Gallotti, exarado na Reclamação de nº 14696/RJ, em que fincou textualmente: “[...]
Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá ser invalidada em caso de 'abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio de invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado
[...]”.

(8). Ocorre que, no processo em curso, não foram agitadas considerações acerca da abusividade da tarifa in concreto, compondo-se a causa de pedir da increpação genérica de ilegalidade da cobrança, em flagrante contraste com a jurisprudência pacífica da Corte Superior. A parte consumidora olvidou qualquer cogitação em torno das tarifas médias praticadas ao tempo da contratação, restringindo, dessarte, a cognição judicial à perquirição abstrata da validade da cláusula (CPC, art. 128). Ademais, ainda que fosse admissível tal cotejo, inexiste evidência objetiva de excesso (em fevereiro de 2022, a tarifa média divulgada pelo BACEN entre os bancos privados perfazia R$ 728,37, enquanto a cobrança da referida tarifa
in casu
se deu no valor de R$ 700,00. Para a referência de períodos diversos, consultem-se: http://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/htarco01F.asp?idpai=TARBANVALMED e http://www.bcb.gov.br/?TARBANDADOS). Sendo assim, à luz dos arestos antes mencionados e em face das considerações feitas, entendo que, de fato, não há que se falar em afastamento da referida cobrança, merecendo reforma a r. sentença no particular.

(9). De igual modo, no que se refere à cobrança realizada a título de “registro de contrato – órgão de trânsito”, não há que se falar em abusividade na sua exigência. Efetivamente, a anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade ínsita à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é inerente ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro. Cuidando-se de encargo expressamente pactuado, com a devida informação ao consumidor e resultante das determinações normativas inerentes à constituição da garantia fiduciária, não vislumbro prática abusiva na cobrança respectiva, que se situa dentro dos parâmetros legais. Destaca-se ainda que a tese prosperou no seio do Colendo STJ, sob o tema repetitivo nº 958, que preleciona a “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
.”

(10). Tendo demonstrado a Recorrente o efetivo registro promovido junto ao Detran quanto à anotação da alienação fiduciária formalizada, afasta-se qualquer dúvida quanto à regularidade da cobrança em comento, também merecendo reforma a r. sentença nesse ponto.

(11). Já no que se refere à cobrança por “despesas extrajudiciais”, irretocável o
decisum
objurgado. Efetivamente, não há indicação clara e expressa sobre o que consistiria tal rubrica, desconhecendo-se qualquer serviço vinculado à sua cobrança que, eventualmente, autorizasse a sua cobrança, razão pela qual devida a restituição do montante cobrado a esse título em desfavor da consumidora.

(12). Por fim, quanto aos danos morais, também com razão a Recorrente. Isso porque comungo do entendimento exarado pelo Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do E. TJES, que ressalta que “
A jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais
” (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)). Portanto, cingindo-se o conflito à cobrança a maior de valores reputados indevidos, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade da consumidora, não vislumbro a ocorrência de lesão extrapatrimonial compensável pecuniariamente, devendo ser afastada a condenação imposta a esse título na hipótese.

(13). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
: a) os
pedidos autorais
no que se refere à
declaração de nulidade das cláusulas referentes à cobrança de “tarifa de cadastro” e “despesas de registro”
, reconhecendo-se a regularidade das referidas rubricas; b) o pedido de compensação por danos morais. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(14). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)